Tribunal: TJES
Processo: 5007108-75.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-75.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERALDA CASTOLDI CAMPOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007108-75.2023.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDAS: GERALDA CASTOLDI CAMPOS, PALOMA CASTOLDI CAMPOS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. BLOQUEIO SEM JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA EM NOME DA PRIMEIRA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA movida por
GERALDA CASTOLDI CAMPOS
e
PALOMA CASTOLDI CAMPOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO),
na qual narram, brevemente, que as autoras, mãe e filha, possuem contrato de serviço digital de internet,
Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial,
no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), com a requerida, em nome da segunda requerente, Sra. Paloma Castoldi, desde meados do ano de 2022. Aduzem que, após reclamações acerca da velocidade da internet e uma visita dos técnicos da ré, no dia 13/10/2023, a primeira requerente, Sra, Geralda Castoldi, recebeu novas faturas no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento para o dia 18/10/2023, em seu nome, sem que tenha efetuado qualquer contratação, ou seja, a requerida gerou faturas em nome das duas autoras, portanto, duas contratações de internet para uma mesma residência, mesmo com somente um aparelho de distribuição de rede móvel. Informam que, além da aludida questão, as autoras permaneceram dias sem sinal de internet , haja vista que a VIVO impôs a retomada do sinal de internet após o efetivo pagamento das faturas em nome da primeira requerente. Além do mais, ao tentarem cancelar o serviço, lhes era imposta uma multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento contratual.

Assim, requerem, liminarmente, o desbloqueio imediato do serviço de internet banda larga contratado pela requerente Paloma. No mérito, a confirmação do pedido liminar, declaração de inexistência de débito no valor de R$279,99, declaração de inexistência de contrato de prestação de serviço pactuado pela autora Geralda, e, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Contestação apresentada ao ID 8835898.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8835901):

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a liminar a seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência do contrato 1341523305, registrado em nome da suplicante Geralda Castoldi Campos, e os débitos no valor de R$ 279,99, dele provenientes;

c) CONDENAR a requerida a pagar as autoras o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, sendo R$ 2.500,00 para cada requerente, devendo incidir sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art.405 do CC/2002.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8835905), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, bem como a redução das astreintes.

As autoras apresentaram contrarrazões ao ID 8835908, arguindo, preliminarmente, que o recurso não merece conhecimento, por falta de impugnação específica. No mérito, defenderam a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8835905 - págs. 23/24.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão do serviço de internet na residência da parte autora, fato que a deixou impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial, assim como a celebração de um novo contrato em nome da 1ª requerida, sem que tenha existido qualquer solicitação.

No caso em análise, tenho que as autoras comprovaram, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, anexaram aos autos protocolos de atendimento, as faturas cobradas em nome da 1ª requerida (ID.8835331), a ligação ao SAC, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

Por outro lado, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel, tendo apresentado apenas telas sistêmicas.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas isoladamente
“configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade”
(TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet e a celebração de um novo contrato em nome da 1ª requerida, não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que as recorridas fossem privadas de utilizar bem essencial, as impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Coaduno com o entendimento do juízo sentenciante nos seguintes termos:

Quanto aos pedidos autorais de desbloqueio imediato do serviço de internet Banda Larga, código do cliente 8999 2827 4353, contratado pela requerente Paloma, declaração de inexistência de débito no valor de R$ 279,99 e declaração de inexistência de contrato de prestação de serviço pactuado pela autora Geralda, entendo merecerem acolhida. Isso porque embora a suplicada sustente a regularidade da sua conduta ao fundamento de que ocorreu uma 2ª contratação, as provas dos autos não evidenciam o alegado. Ao revés, indicam que a ativação do serviço em nome da suplicada Geralda se deu por erro.

Destaca-se que muito embora a requerida afirme que houve pactuação firmada pela suplicada Geralda, não fora apresentado nenhum contrato assinado por referida promovente a demonstrá-la, sequer gravação de voz referente a solicitação de uma 2ª segunda contratação de serviço de internet fora anexada ao feito.

Portanto, a suplicada não demonstrou o fato gerador do débito e do contrato imputado em face da suplicante Geralda, o qual culminou na suspensão do contrato pactuado pela requerente Paloma. Verifica-se que nem mesmo o fornecimento de dois moldes em favor das requerentes a justificar a duplicidade de cobrança em face de uma mesma residência fora demonstrado, restando patente a ilicitude das exações lançadas perante referida demandante.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto.

Registro que o quantum reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
para cada autora
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Do mesmo modo, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido liminar. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)